Tribunal: TJSP
Processo: 1501837-41.2022.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Versão dos réus que restaram isoladas nos autos – Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os acusados – Associação para o tráfico –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Versão dos réus que restaram isoladas nos autos – Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os acusados – Associação para o tráfico – Vínculo associativo comprovado - Condenação era de rigor – Impossível se falar em desclassificação - Penas bem dosadas - Aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas – Réus que se dedicavam à atividade criminosa, além de um deles possuir mais antecedentes – Impossibilidade - Regimes bem fixados - Recursos defensivos desprovidos.